Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701157-77.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A RECORRIDO: ABRAÃO DELFINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO MAGNÉTICO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. SEGURANÇA NAS AGÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. I – A conduta desidiosa do Banco-réu em não fornecer segurança aos correntistas nas áreas destinadas aos terminais eletrônicos dentro de suas agências bancárias e permitir a prática do golpe do cartão magnético configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva de indenizar, art. 14, caput, do CDC. II – A retirada indevida de valores da conta-corrente e a tentativa frustrada de solução administrativa representam dissabores experimentados pelo autor, mas que não caracterizam violação aos seus direitos da personalidade. Mantida a r. sentença quanto à improcedência da pretensão indenizatória por dano moral. III – Apelação e recurso adesivo desprovidos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando culpa exclusiva do consumidor, por entender que os atos ilícitos ocorreram por falta de cautela do correntista ao fornecer sua senha bancária a terceiros, dado sigiloso intransferível e de sua exclusiva responsabilidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a exclusão da responsabilidade civil objetiva só ocorrerá se a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não ocorreu na demanda em exame, diante da conduta desidiosa do apelante-réu quanto à segurança dentro de suas agências bancárias, o que expôs o apelante-autor ao golpe do cartão magnético, ficando evidenciada a prática de ato ilícito” (ID 12021006). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004